Tribunal: TJMT
Processo: 1025114-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025114-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), KARINA DE ANDRADE FRANCO - CPF: 840.855.681-91 (EMBARGADO), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (EMBARGANTE), RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito processual civil e direito das sucessões. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Sobrepartilha. Nova avaliação de bens. Alegada omissão, contradição e erro de premissa fática. Inovação recursal. Limites dos embargos. Ausência de vícios. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a realização de novas avaliações de bens em inventário reaberto, após reconhecimento superveniente de filiação e inclusão da agravante na sucessão, diante de fundada dúvida quanto ao valor dos imóveis e insuficiência técnica de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios integrativos, especificamente: (i) omissão quanto a manifestações processuais pretéritas e decisões correlatas; (
ii
) contradição com acórdão anterior e decisão do juízo de origem; (
iii
) erro de premissa fática quanto à participação da agravante no processo; e (
iv
) ausência de enfrentamento dos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e vedação ao comportamento contraditório.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão, pois os elementos apontados não foram oportunamente submetidos ao contraditório recursal, configurando inovação indevida em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à ampliação do substrato fático.

4.
A alegada contradição não se enquadra na hipótese do art. 1.022 do CPC, por inexistir incongruência interna no julgado, mas mera divergência interpretativa com decisões anteriores, matéria própria de recurso e não de integração.

5.
Inexiste erro de premissa fática, uma vez que o acórdão assentou distinção jurídica entre intervenção de terceira interessada e participação plena como herdeira, afastando a incidência de preclusão por ausência de legitimidade processual à época dos atos.

6.
Os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório foram implicitamente considerados, sendo inaplicáveis para impor ônus processuais incompatíveis com a condição jurídica anterior da agravante.

7.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão da valoração jurídica dos fatos, sendo restritos à correção de vícios formais do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

3. A inexistência de legitimidade processual em momento anterior afasta a incidência de preclusão e de comportamento contraditório.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, caput, LIV e LV; CPC,
arts
. 5º, 10, 141, 489, § 1º, 1.015, parágrafo único, 1.022 e 1.025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES
e
RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI
, com pedido de efeitos infringentes, em face do v. acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
KARINA DE ANDRADE FRANCO
, para determinar a realização de novas avaliações do imóvel urbano descrito na matrícula n. 36.852 do CRI de Rondonópolis/MT e do imóvel rural denominado Fazenda Tocantins, composto pelas matrículas 4.364, 4.365 e 4.366 do CRI de Juscimeira/MT.

Para a adequada compreensão da controvérsia, rememoro que a agravante teve sua paternidade reconhecida em ação autônoma de investigação de paternidade
post mortem
(processo n. 1029188-34.2020.8.11.0003), cujo trânsito em julgado se operou somente após a homologação da partilha nos autos originários do inventário.

Com o reconhecimento definitivo da filiação, a agravante obteve, em recurso anterior (AI n. 1031868-59.2024.8.11.0000), a reabertura do inventário para sobrepartilha, com sua inclusão no polo ativo. Reaberto o procedimento, requereu a realização de novas avaliações dos imóveis, sob o fundamento de que a avaliação do imóvel urbano apresentava divergência substancial entre dois laudos judiciais (R$ 900.000,00 e R$ 1.500.000,00) e de que a avaliação do imóvel rural se mostrava tecnicamente insuficiente e manifestamente subavaliada.

O juízo de origem indeferiu o pedido de nova avaliação, reportando-se genericamente à sentença homologatória anterior. Interposto o agravo de instrumento, o acórdão embargado, após afastar as preliminares
defensivas e reconhecer a deficiência de fundamentação da decisão agravada, deu-lhe parcial provimento para determinar a realização de novas avaliações, com fundamento no art. 873, III, do CPC (fundada dúvida sobre o valor do imóvel urbano) e nos
arts
. 473 e 631 do CPC (insuficiência técnica do laudo do imóvel rural).

Em suas razões recursais, as embargantes apontam, em síntese: (i) omissão quanto à suposta manifestação da agravante em 15/07/2022, por meio de petição que teria pleiteado avaliação particular dos bens; (
ii
) omissão quanto à decisão de 08/08/2022, que teria apreciado e indeferido o pedido; (
iii
) omissão quanto à manifestação de 27/02/2024, anterior à sentença homologatória; (
iv
) contradição com o acórdão anterior no AI n. 1031868-59.2024.8.11.0000 e com a decisão de cumprimento proferida pelo juízo de origem; (v) erro de premissa fática, na medida em que o acórdão afirmaria, equivocadamente, que a agravante não teria participado do procedimento avaliativo; e (vi) necessidade de enfrentamento expresso dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório. Pugnam pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e manter a decisão de origem e, subsidiariamente, pelo prequestionamento dos dispositivos indicados.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 360987880), sustentando a ausência de qualquer vício integrativo e o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O recurso é tempestivo, tendo sido oposto dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, e subscrito por advogado devidamente constituído, sendo desnecessário o recolhimento de preparo, consoante entendimento consolidado.

As embargantes invocam as hipóteses dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC — omissão e contradição —, agregando alegação de erro de premissa fática, circunstâncias que, em tese, autorizam o manejo do recurso integrativo. Passo, pois, ao exame dos vícios apontados.

II. Dos limites cognitivos dos embargos de declaração

Antes de examinar individualmente cada vício alegado, importa assentar, com clareza, os limites cognitivos da presente via recursal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, prestam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria pronunciar-se ou corrigir erro material. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão, tampouco deve rebater um a um os argumentos defensivos ou recursais quando a solução adotada para a lide já lhes retira a relevância.

A omissão embargável, por isso, não se confunde com o inconformismo da parte diante da qualificação jurídica dos fatos ou do resultado do julgamento. Trata-se de vício estritamente delimitado: o juiz deixou de examinar questão que lhe incumbia enfrentar. Inexiste omissão quando o acórdão rejeita, expressa ou implicitamente, a tese por via argumentativa
diversa da proposta pela parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes e coerentes.

Nesse quadrante normativo é que devem ser aferidas, uma a uma, as alegações das embargantes.

III. Das teses alegadas e da análise dos vícios

A.
Da alegada omissão quanto à petição de 15/07/2022, à decisão de 08/08/2022 e à manifestação de 27/02/2024

As embargantes sustentam que o acórdão
embargado
teria deixado de enfrentar três elementos processuais que reputam decisivos: (i) petição protocolada pela agravante em 15/07/2022 (ID 90045760 dos autos de origem), em que teria requerido a realização de avaliação particular dos imóveis; (
ii
) decisão de 08/08/2022 (ID 91796792), que teria apreciado esse pedido; e (
iii
) manifestação de 27/02/2024 (ID 142619746), em que teria requerido suspensão do feito. Afirmam que o silêncio do acórdão sobre esses documentos compromete a integridade da prestação jurisdicional.

Não assiste razão às embargantes.

C
onstata-se que as embargantes, nas contrarrazões ao agravo (ID 307267356), não invocaram em nenhum momento as mencionadas petições. Limitaram-se a sustentar: (a) prejudicialidade do recurso diante da pendência de embargos de declaração na origem; (b) coisa julgada e preclusão lógica; (c) respeito ao acórdão anterior que remeteu ao juízo a quo a análise da nova avaliação; e (d) ausência dos requisitos do art. 683 do CPC. Todas essas teses foram expressamente enfrentadas nos tópicos I (final), II.1, II.2, II.4 e II.5 do voto condutor.

A pretensão de, somente em sede de embargos de declaração, introduzir elementos fáticos estranhos ao submetido à cognição do colegiado
configura, em rigor, inovação recursal — expediente que a jurisprudência pacífica rejeita, pois os embargos declaratórios não servem para ampliar o substrato fático da causa, mas para integrá-la nos estritos limites do que foi submetido ao contraditório.

Do acórdão não se pode exigir enfrentamento de elementos que não lhe foram apresentados pelas partes, sob pena de transmutar a função integrativa do recurso em instância complementar de produção probatória.

Importante registrar, que ainda que se admitisse, hipoteticamente, o exame do substrato fático alegado, ele careceria de aptidão para alterar a
ratio

decidendi
do julgado.

O acórdão embargado não afirmou que a agravante jamais teve qualquer contato ou ciência informal do inventário. Sua fundamentação central, desenvolvida no tópico II.1 do voto, assenta-se em distinção juridicamente mais refinada: a diferença entre a “reserva de quinhão” — medida cautelar de natureza estritamente conservativa, destinada a resguardar, em abstrato, a eventual quota hereditária enquanto pendente a ação de investigação de paternidade — e a “participação processual plena” como herdeira reconhecida, condição que a agravante somente adquiriu com o trânsito em julgado da ação investigatória.

Eventuais manifestações episódicas de terceira interessada, ainda que tenham existido, não têm o condão de converter a reserva em habilitação sucessória plena nem de transferir à agravante, retroativamente, os ônus processuais que pressupõem a legitimidade para impugnar.

Como se lê expressamente no voto condutor, “onde não há legitimidade, não há faculdade; onde não há faculdade, não há inércia; e onde não há inércia, não há preclusão”. Esse silogismo, doutrinariamente rigoroso, afasta de plano a pretensão de opor à agravante, reconhecida herdeira, os efeitos
preclusivos de atos praticados quando ela não detinha a qualidade jurídica necessária para impugná-los em sentido técnico. Manifestações pontuais de terceira interessada não suprem essa carência de legitimação.

Por fim, vale consignar, para afastar qualquer dúvida interpretativa, que a expressão constante do tópico II.6 do voto, segundo a qual a agravante “jamais teve oportunidade de participar do processo avaliativo ou de impugná-lo no momento oportuno”, deve ser compreendida em sentido técnico-jurídico, isto é, como ausência de legitimidade processual plena para influir validamente nos atos avaliativos, e não como afirmação de que jamais houvesse apresentado qualquer petição incidental como terceira interessada nos autos de origem.

A expressão refere-se à condição jurídica exigida pelo ordenamento para o exercício pleno do contraditório, não à mera possibilidade fática de protocolar peças.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

B.
Da alegada contradição com o acórdão anterior e com a decisão de cumprimento proferida pelo juízo de origem

Alegam as embargantes que o acórdão embargado estaria em contradição com o julgado anterior proferido no AI n. 1031868-59.2024.8.11.0000, o qual teria remetido ao juízo de origem a decisão sobre a necessidade de nova avaliação. Sustentam que, tendo o juízo a quo exercido essa competência e decidido pela desnecessidade da medida, a reapreciação da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão da competência do primeiro grau.

Não assiste razão às embargantes.

Antes mesmo do exame do mérito da tese, impõe-se registrar que a alegação, tal como deduzida, não se enquadra na hipótese de contradição prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela
intrínseca
ao próprio julgado — proposições logicamente inconciliáveis constantes da mesma decisão, como divergência entre a ementa e o voto, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre trechos contraditórios da própria fundamentação.

Não se confunde, pois, com eventual divergência entre o acórdão embargado e outro julgado, ainda que proferido pelo mesmo órgão colegiado, nem com a alegada dissonância entre a decisão recursal e o pronunciamento do juízo de origem que lhe deu cumprimento. Eventual afronta a precedente ou má compreensão do alcance de julgado anterior constitui, quando muito, questão de mérito recursal, impugnável pela via própria, jamais vício integrativo.

Já por esse fundamento, bastaria a rejeição dos embargos neste ponto.

Ainda que assim não fosse, no mérito, a alegação não subsiste. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese ora reiterada no tópico II.2 do voto condutor, consignando que o acórdão anterior preservou a competência do juízo de origem para apreciar, em primeiro momento, a necessidade de nova avaliação, sob pena de supressão de instância — competência essa que o magistrado efetivamente exerceu ao proferir a decisão agravada.

Ocorre que o ato decisório assim produzido é inegavelmente interlocutório e, como tal, permanece sujeito ao controle recursal deste Tribunal, nos exatos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Admitir a tese das embargantes equivaleria a reconhecer, por via oblíqua, a irrecorribilidade da decisão interlocutória que apreciou a necessidade de nova avaliação — conclusão que contrariaria frontalmente o sistema recursal
e esvaziaria o direito da agravante ao duplo grau de jurisdição. O acórdão anterior preservou a competência inaugural do juízo
a quo
; não imunizou sua decisão contra o controle revisional, do qual, aliás, resulta a própria utilidade do agravo de instrumento em processo de inventário.

O acórdão embargado, ademais, foi explícito ao reproduzir a ementa do julgado anterior (tópico II.1), em demonstração expressa de coerência sistêmica entre os pronunciamentos deste colegiado. O que as embargantes denominam de "contradição" é, em essência, simples discordância quanto à extensão dos efeitos do acórdão anterior — interpretação que, aliás, já foi deduzida em contrarrazões e expressamente rejeitada pelo colegiado. Rejeição de tese não é omissão; tampouco é contradição. É mérito.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto.

C.
Do alegado erro de premissa fática

Sustentam, ainda, as embargantes que o acórdão teria partido de premissa fática incompleta ao afirmar que a agravante “não participou do inventário originário” e “jamais teve oportunidade de participar do processo avaliativo”, quando, segundo alegam, ela teria se manifestado nos autos em distintos momentos, pleiteando avaliação particular e ciência dos atos processuais.

Não assiste razão às embargantes.

A alegação se revela insuficiente sob duas perspectivas complementares.

Em primeiro lugar, por razões já explicitadas no tópico A supra, as supostas manifestações da agravante não compõem o conjunto documental submetido ao colegiado por ocasião do julgamento do agravo. O acórdão não
pode ser censurado por omissão quanto a elementos ausentes dos autos e jamais submetidos ao contraditório recursal.

Em segundo lugar, e ainda que se admitisse, em tese, a existência fática dessas manifestações, a crítica das embargantes não caracteriza vício embargável. O que se pretende, no fundo, é a revisão da qualificação jurídica conferida aos fatos pelo colegiado — pretensão que, na estrutura processual vigente, não encontra na via dos embargos de declaração o seu leito adequado.

Eventual divergência quanto à valoração de fatos e provas, ou quanto ao enquadramento jurídico-processual desses fatos, configura
error
in
judicando
, impugnável por meio do recurso cabível às instâncias extraordinárias. A via declaratória, por seu turno, não comporta
rejulgamento
da matéria de fundo, sob pena de desnaturação de sua função integrativa. A jurisprudência é pacífica quanto à inadequação dos embargos como sucedâneo recursal para revisão de juízo valorativo realizado pelo órgão julgador.

Acrescente-se, a título argumentativo, que o acórdão não construiu sua conclusão sobre premissa fática absoluta de que a agravante jamais houvesse protocolado qualquer petição nos autos. A razão de decidir
,
reitere-se
,
assenta-se na distinção entre intervenção episódica de terceira interessada (caracterizada pela reserva de quinhão) e participação processual plena como herdeira habilitada, condição adquirida apenas com o reconhecimento definitivo da paternidade.

Essa distinção não se desfaz por petições pretéritas que, precisamente porque apresentadas em condição de terceira, não poderiam gerar os efeitos preclusivos que as embargantes pretendem projetar sobre a relação processual atual.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

D.
Da alegada necessidade de enfrentamento expresso da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório

Insistem as embargantes em que o acórdão, embora tenha enfrentado o contraditório substancial, não teria analisado com a devida profundidade a incidência simultânea dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, especialmente diante de um quadro em que a agravante teria se manifestado em três momentos distintos nos autos de origem sem insurgência recursal oportuna.

Não assiste razão às embargantes.

O
venire
contra
factum

proprium
pressupõe, como requisito lógico, que a parte tenha atuado em determinada posição jurídica e depois pretenda adotar comportamento incompatível com essa mesma posição. No caso dos autos, não se verifica essa contradição comportamental. Quando a agravante peticionou nos autos de origem antes do trânsito em julgado da ação investigatória, ela o fez na condição jurídica de terceira interessada, titular apenas de reserva de quinhão. Ao peticionar no inventário reaberto, após o reconhecimento definitivo da paternidade, ela o faz na condição jurídica de herdeira reconhecida. Não há contradição comportamental; há, antes, mudança de status jurídico.

A boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC) e a segurança jurídica, por sua vez, não são princípios absolutos aptos a impor a uma parte processualmente limitada — a titular de mera reserva de quinhão — o ônus de exercer plenamente direitos cuja fruição dependia, por imperativo lógico e legal, do reconhecimento judicial de uma qualidade jurídica que ela somente viria a adquirir no futuro. Exigir da agravante, à época terceira interessada, o manejo recursal próprio de herdeira habilitada seria, como bem assentado no voto condutor, impor-lhe ônus processual juridicamente impossível.

A pretensão das embargantes, longe de apontar omissão sanável, pretende, sob a forma de alegado vício integrativo, rediscutir o mérito da tese central adotada pelo colegiado. Pretende-se que o Tribunal reveja a ponderação entre segurança jurídica (invocada pelas embargantes) e contraditório substancial (acolhido pelo voto) — ponderação já expressamente fundamentada no acórdão. Esse exercício valorativo não encontra abrigo na via declaratória.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

IV. Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionalíssimos e somente se justificam quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. Sua finalidade é integrar ou esclarecer o julgado — não
o substituir
.

Conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos precedentes, as alegações de omissão, contradição e erro de premissa fática não se configuram: o acórdão enfrentou integralmente as teses recursais e defensivas, harmonizou-se com o precedente anterior desta Câmara e assentou-se em fundamentação jurídica tecnicamente rigorosa. A pretensão das embargantes, sob a aparência de alegado vício integrativo, consiste em rediscussão do mérito, finalidade que extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

Não há, pois, qualquer vício que imponha a reforma ou a integração do resultado do julgamento, e menos ainda a atribuição de efeitos infringentes. Ausente vício integrativo, impõe-se a rejeição integral do recurso.

V. Do prequestionamento

Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existentes os vícios apontados.

Para esse efeito, consigna-se que a matéria objeto dos embargos foi examinada à luz dos
arts
. 5º, caput, LIV e LV, da Constituição Federal; e dos
arts
. 5º, 10, 141, 489, § 1º, IV e VI, 502, 507, 508, 1.015, parágrafo único, 1.022, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual, da vedação ao comportamento contraditório e da estabilização dos atos processuais invocados pelas embargantes.

Os fundamentos adotados no acórdão embargado são suficientes para o deslinde integral da controvérsia e para afastar a incidência dos dispositivos e princípios ora expressamente mencionados.

VI. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos, com o prequestionamento ficto registrado na forma do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026